Tribunal: TJDFT
Processo: 0702367-13.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702367-13.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNA GOMES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZA DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado EVERSON KELLER BITENCOURT VENIS em favor de BRUNA GOMES DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GAMA, que decretou a prisão preventiva da paciente. A liminar postulada foi indeferida pela decisão de ID 64613343. No curso da instrução do writ, sobreveio decisão nos autos de origem que, acolhendo a representação ministerial, revogou a segregação cautelar da paciente, aplicando, em substituição, outras medidas cautelares diversas à prisão, nos termos do art. 319 do CPP (ID 213638181). Nesse cenário, é de se ver que houve a perda superveniente do objeto, levando à prejudicialidade da impetração. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 22 de outubro de 2024 19:45:58. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator